Tribunal: STF
Processo: ADI 7032
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Ementa. Embargos de Declaração. Art. 51 do Decreto-Lei nº 2.848/1940 (Código Penal). Pena de Multa. Extinção da punibilidade. Alegada hipossuficiência do condenado. Omissão e contradição. Amicus curiae. Controle concentrado de constitucionalidade. Ausência de legitimidade recursal. Precedentes. Não conhecimento.



I. Caso em exame



 1. Embargos de declaração contra acórdão pelo qual parcialmente provido o pedido, “para conferir ao art. 51 do Código Penal interpretação no sentido de que, cominada conjuntamente com a pena privativa de liberdade, a pena de multa obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo na situação de comprovada impossibilidade de seu pagamento pelo apenado, ainda que de forma parcelada, acrescentando, ainda, a possibilidade de o juiz de execução extinguir a punibilidade do apenado, no momento oportuno, concluindo essa impossibilidade de pagamento através de elementos comprobatórios constantes dos autos”.



II. Questão em discussão



      2. Omissão e obscuridade no que tange à extinção da punibilidade, na hipótese de alegada hipossuficiência do condenado.



III. Razão de decidir



      3. Ausência de legitimidade recursal.



IV. Dispositivo e tese



      4. Embargos de declaração não conhecidos.



      5. Tese de julgamento: “O amicus curiae não tem legitimidade recursal no âmbito dos processos do controle concentrado de constitucionalidade”.



_________



      Jurisprudência relevante citada: ADI 7300 ED, Relator Cristiano Zanin, j. 07-05-2024; ADI 7310 ED, Relator Dias Toffoli, j. 04-12-2023; ADI 4233 ED, Relator Alexandre de Moraes, j. 21-11-2023; ADI 7092 ED, Relator Edson Fachin, j. 18-10-2023; ADI 6245 ED, Relator Roberto Barroso, j. 19-06-2023.